Tribunal: TJPA
Processo: 0800389-48.2020.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800389-48.2020.8.14.0110

APELANTE: RICARDO DA CONCEIÇÃO SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0800389-48.2020.814.0110

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE GOIANESIA DO PARÁ/PA

APELANTE: RICARDO CONCEIÇÃO SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO EM CONCURSO FORMAL (ART. 121, §2º, IV E V C/C 70, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA DIMINUIÇÃO EM GRAU MÁXIMO (1/3) DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º CP), POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
O MAGISTRADO AO ATENUAR A PENA EM 1/6 FIXOU O PATAMAR DE DIMINUIÇÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FORMADO PELA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. EM SUA PARTE DISPOSITIVA, VERIFICA-SE QUE O JUÍZO, APÓS A SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, AO APLICAR A DELIBERAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, QUE ENTENDEU QUE A PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NO DELITO ERA DE MENOR IMPORTÂNCIA, ATENUOU A PENA NO PATAMAR FRACIONÁRIO RECONHECIDO DE 1/6.

2.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE.

PARCIAL ACOLHIMENTO
.

- RESTA JUSTIFICADO O AFASTAMENTO DA PENA-BASE DO MÍNIMO LEGAL QUANDO O RÉU POSSUI CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME), ATÉ PORQUE, CONFORME ENTENDIMENTO SUMULADO NESTA CORTE DE JUSTIÇA SÚMULA Nº 23, BASTA QUE HAJA APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA, PARA QUE A PENA-BASE POSSA SER AFASTADA DO GRAU MÍNIMO.

- QUANTO AO PERCENTUAL COMO CRITÉRIO PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA DISCORRO QUE, POR SEREM OITO NO TOTAL E NÃO HAVENDO REGRA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE ELAS, DEVERÁ O JUIZ AUMENTAR A PENA MÍNIMA EM 1/8, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. ISTO POSTO, VERIFICO QUE ASSISTE RAZÃO AO APELANTE, VISTO QUE, A QUINTA TURMA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) DECIDIU QUE, NA DOSIMETRIA DA PENA, A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 É O CRITÉRIO IDEAL PARA VALORAÇÃO DE CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NA PRIMEIRA FASE, QUANDO DA ANÁLISE DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL. DESSA FORMA,
INJUSTA SE MOSTRA A REPRIMENDA QUE LHE FORA APLICADA, MERECENDO REPARO A SENTENÇA ORA OBJURGADA.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA CONTRA A VÍTIMA PAULO SERGIO MAIA DE CASTRO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 15 ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: PRESENTE A ATENUANTE DA MENORIDADE PENAL, ASSIM ATENUO A PENA 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, PASSANDO À DOSÁ-LA EM 13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE
: AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, POR SUA VEZ, HÁ A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL, RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, TENDO CONSIDERADO SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE MENOR IMPORTÂNCIA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA EM 1/6 (UM SEXTO), TORNANDO-A DEFINITIVA EM
11 (ONZE) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 07 (SETE) DIAS.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA CONTRA A VÍTIMA TEODORO JOSÉ RIBEIRO NETO.

1ª FASE: PENA-BASE FIXADA EM 15 (QUINZE) ANOS DE RECLUSÃO.
2ª FASE
: COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE COM A QUALIFICADORA PREVISTA NO ART. 61, II, “B”, DO CÓDIGO PENAL, ASSIM AUMENTO A PENA EM 01 (UM) ANO, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS, PASSANDO À DOSÁ-LA EM 16 (DEZESSEIS) ANOS, 04 (QUATRO) MESES E 15 (QUINZE) DIAS DE RECLUSÃO.
3ª FASE:
AUSÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA, POR SUA VEZ, HÁ A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 29, §1º, DO CÓDIGO PENAL, RECONHECIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA, TENDO CONSIDERADO SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO DE MENOR IMPORTÂNCIA, RAZÃO PELA QUAL ATENUO A PENA EM 1/6 (UM SEXTO), TORNANDO-A DEFINITIVA EM
13 (TREZE) ANOS, 07 (SETE) MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS.

DO CONCURSO DE CRIMES
. EM SENDO APLICADA A REGRA PREVISTA NO ARTIGO 70 DO CÓDIGO PENAL (CONCURSO FORMAL OU IDEAL DE CRIMES), UMA VEZ QUE O ACUSADO MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO, PRATICOU DOIS CRIMES, IDÊNTICOS, QUE TIVERAM SUAS PENAS INDIVIDUALMENTE DOSADAS EM PATAMARES DIVERSOS, APLICO SOMENTE A PENA MAIS GRAVE, AUMENTADA DO CRITÉRIO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO), CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL, RAZÃO PELA QUAL FICA O SENTENCIADO CONDENADO, DEFINITIVAMENTE,
À PENA DE 15 (QUINZE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO.
DETRAÇÃO PENAL E CUMPRIMENTO DA PENA A SEREM REALIZADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO PARCIALMENTE. Direcionando
a pena do
apelante para 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime Fechado
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
dar-lhe parcial provimento
, nos termos do voto da Relatora.

24ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 04/10/2021 e término em 13/10/2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 13 de outubro de 2021.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RICARDO CONCEIÇÃO SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará/PA
(fls. 564/571) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime Fechado.

Narrou à denúncia
(fls. 117/124), que a Polícia Civil de Goianésia do Pará, no dia 08/05/2019, foi comunicada de um duplo homicídio ocorrido na Rua Marechal Rondon, próximo ao "Comercial SÉRGIO", bairro Rio Verde, neste Município. Imediatamente, uma equipe da polícia militar teria se dirigido até o local onde foi constatada a veracidade dos fatos, encontrando apenas a vítima Teodoro José Ribeiro Neto, vulgo "bebe água", pois a vítima Paulo Sérgio Maia de Castro havia sido socorrida, porém, evoluiu a óbito ainda a caminho do Hospital Regional de Tucuruí.

Informa a exordial que o crime foi praticado por 02 (dois) indivíduos que chegaram em uma motocicleta e, tão logo viram a vítima Paulo Sérgio Maia de Castro, o carona e condutor passaram a realizar diversos disparos de armas de fogo em sua direção, atingindo Paulo Sérgio, bem como Teodoro Jose Ribeiro Neto, vulgo "bebe água", causando a morte de ambos. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 121, §2º, IV e V, §6º c/c 69, do Código Penal.

Na
Sentença de Pronúncia (fls. 441/451),
o juiz entendeu que o acusado deve ser submetido a julgamento pelo Tribunal de Júri, pronunciando-o nas sanções previstas no artigo 121, §2º, IV e V, do Código Penal
.

Regularmente pronunciado e submetido a julgamento, o Conselho de Sentença reconheceu a responsabilidade criminal do acusado pela prática do crime de homicídio qualificado em concurso formal, tipificado no artigo 121, §2º, IV e V e 70, do Código Penal. Em seguida, o Juiz Presidente do Tribunal do Júri aplicou-lhe a pena de 17 anos, 04 meses e 16 dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado.

Em razões recursais
(fls. 625/632), o recorrente pugnou pelo redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sendo que na hipótese de manutenção do entendimento de que as vetoriais avaliadas desfavoravelmente devem ser mantidas, que em acatamento ao Precedente firmado no âmbito do STJ, requer o patamar de 1/8 para critério ideal de valoração de cada circunstância judicial, por fim, requer a aplicação do percentual de 1/3 como critério para diminuição de pena, tendo em vista a ausência de motivação para adoção do percentual de menor benéfico ao réu, bem como ao fato de ser a participação do Apelante de menor importância nos crimes perpetrados.

Em sede de contrarrazões
(fls. 635/641), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
provimento parcial
do recurso interposto, somente no que tange ao percentual de 1/8 como critério para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase da dosimetria da pena.

Nesta instância superior
(fls. 654/660), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ana Tereza do socorro da Silva Abucater, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento,
a fim de que seja mantida a reprimenda arbitrada pelo juízo
a quo,
por nenhum reparo merecer.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
RICARDO CONCEIÇÃO SILVA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Goianésia do Pará/PA
(fls. 564/571) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 17 (dezessete) anos, 04 (quatro) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão em regime Fechado.

1.

DA DIMINUIÇÃO EM GRAU MÁXIMO (1/3) DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ARTIGO 29, §1º CP), POR AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO.

Verifico que neste ponto
não
assiste razão apelante, visto, que o ínclito magistrado, ao atenuar a pena em 1/6, para ambos os delitos cometidos, fixou o patamar de diminuição em consonância com o entendimento formado pela jurisprudência pátria.

Em sua parte dispositiva, verifica-se que o juízo, após a segunda fase da dosimetria, ao aplicar a deliberação do conselho de sentença, que entendeu que a participação do acusado no delito era de menor importância, atenuou a pena no patamar fracionário reconhecido de 1/6.

Neste sentido, colaciono o julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL- RECURSO DEFENSIVOPOSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO- PENA-BASE-MAUS ANTECEDENTES- REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTOCONFISSÃO – MANTENÇA DE REDUÇÃO EM 1/6 DA PENAEXCLUSÃO DA PENA DE MULTA- IMPOSSIBILIDADE – REGIME PRISIONAL- ABRANDADO - PROVIMENTO PARCIAL
. Considerando que o apelante registra duas condenações anteriores aptas a figurarem como maus antecedentes, mas que se distanciam no tempo, fica reduzido o aumento da pena-base pelo reconhecimento do referido vetor. Embora não haja previsão legal para redução de pena pelo reconhecimento e aplicação de atenuantes, doutrina e jurisprudência apontam para o percentual de redução de pena em 1/6, critério adotado na sentença. Inviável o decote da pena de multa, pois se trata de preceito secundário do delito.
(TJ-MS - APR: 00045331120188120018 MS 0004533-11.2018.8.12.0018, Relator: Desª Elizabete Anache, Data de Julgamento: 27/05/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/05/2020).

2.

DA REVISÃO DA PENA-
BASE.

Em primeiro lugar, alega o Apelante erro na aplicação da primeira fase da dosimetria, arrazoando em suma, que o juízo
a quo
, teria fixado a pena base além do limite legal, ao utilizar das causas previstas no art. 59 do CP.

Sem grandes digressões, temos que, para a fixação da pena-base, teremos como ponto de partida o mínimo estabelecido na escala penal, procurando considerar sempre as circunstâncias judiciais elencadas no caput do art. 58 do CPB. A este conjunto aritmético, ao final, aplicar-se-á a pena-base.

Apesar de não haver definição dada pelo legislador, a boa doutrina aponta que a pena média (aquela que é o resultado da divisão por dois da soma da pena mínima com a máxima) é o limite para o aumento na primeira fase, se forem desfavoráveis as circunstâncias judiciais. Se forem favoráveis, não haverá alteração da pena mínima, já que o limite mínimo, na primeira fase, não pode ser ultrapassado.

Neste diapasão, verificado que para cada circunstância desfavorável, por serem oito no total e não havendo regra de preponderância entre elas, deverá o juiz aumentar a pena mínima em 1/8, para cada circunstância desfavorável. Isto posto, verifico que assiste razão ao apelante, visto que, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que, na dosimetria da pena, a aplicação da fração de 1/8 é o critério ideal para valoração de cada circunstância judicial na primeira fase, quando da análise do artigo 59 do Código Penal.

Neste sentido, a jurisprudência do tribunal em apreço:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. USURA E EMBARAÇO À INVESTIGAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INQUÉRITO INSTAURADO PELO MP/RS CONTRA POLICIAL CIVIL, E NÃO PELA CORREGEDORIA RESPECTIVA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. CONDENAÇÃO EMBASADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, BEM COMO EM INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA (PROVA IRREPETÍVEL). OFENSA AO ART. 155 DO CPP NÃO CONFIGURADA. SUPOSTO NÃO PREENCHIMENTO DOS ELEMENTOS DO TIPO DO ART. 2º, § 1º, DA LEI 12850/2013. ALEGADA GENERALIDADE DO PERDIMENTO DE BENS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ART. 384 DO CPP. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. PRETENDIDA VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO AUMENTO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA, PARA CADA VETORIAL VALORADA NEGATIVAMENTE. DESCABIMENTO. TESE DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA DO CRIME DE USURA. INOVAÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ESTENDER AO AGRAVANTE OS EFEITOS DO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DO CORRÉU, PARA SANAR O EQUÍVOCO COMETIDO PELA CORTE DE ORIGEM. ART. 580 DO CPP. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO EM PARTE, APENAS PARA REDUZIR A PENA DO CRIME DE USURA, COM ESPEQUE NO ART. 580 DO CPP.
[...]. 6. Sobre a dosimetria da pena, observa-se que, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. 7. Contudo, a posição dominante nesta Corte, embora não impeça o cálculo matemático rigoroso e exato, não chega ao ponto de obrigá-lo, predominando o entendimento de não ser ele absoluto, havendo uma discricionariedade regrada e motivada. Justamente por isso, não existe um direito subjetivo do acusado de ter 1/6 de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. 8. Sobre a alegada ilicitude na terceira fase da dosimetria do crime de usura (pela aplicação cumulativa de duas frações de continuidade delitiva), apesar de o recurso especial do ora agravante não ter suscitado tal questão, o apelo nobre do corréu LUIZ ARMINDO DE MELLO GONÇALVES tratou do tema e, neste ponto, foi provido monocraticamente. Assim, o art. 580 do CPP permite que se estendam os efeitos deste provimento ao ora agravante, para ajustar a fração da majorante do crime continuado. 9. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para fixar as penas de OMAR SENA ABUD pelo crime do 4º da Lei 1.521/1951 em de 1 ano, 11 meses e 10 dias de detenção e 50 dias-multa.
(AgRg nos EDcl na PET no REsp 1852897/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021).

In casu
, verifico que assiste razão ao apelante neste ponto, visto que, o juízo de primeiro grau, da análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CPB, valorou presentes a Culpabilidade e Circunstâncias do Crime, fixando a pena base para ambos os delitos em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sem utilizar de qualquer dos critérios aritméticos acima expendidos, isto é, acima da razão de 2/8, em que pese a doutrina e a jurisprudência tinha firmado entendimento no sentido do arrazoado.

Dessa forma, não acolho o pedido de fixação da pena base no mínimo legal por verificar a presença de circunstâncias desfavoráveis ao ora apelante com base no livre convencimento motivado, porém o apelante faz jus à nova dosimetria da pena.

NOVA DOSIMETRIA DA PENA.

Quanto ao crime de homicídio contra a vítima PAULO SERGIO MAIA DE CASTRO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
,
apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal,
tendo em vista que o acusado agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
demonstram maior ousadia do condenado e corréus em sua execução, uma vez que foi praticado o delito em plena luz do dia, às 11h00min, e em local de grande movimentação de pessoa, defronte o comercial SERGIO, o que não o beneficia em hipótese alguma.

As
consequências do crime
não restaram consignadas nos autos consequências extrapenais do crime, afora aquelas próprias do tipo em comento, de modo que tal circunstância deve ser considerada favorável ao réu.

Comportamento da Vítima – Não há elementos suficientes para considerar o comportamento da vítima como provocativo e ensejador da conduta da ré. Assim, inclusive tomando por base o entendimento do STJ (5ª Turma) no julgamento do HC 245665/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro Dje 03.02.2014, deve ser tal circunstância no presente caso considerada neutra.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

2ª fase
:
Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, 1ª parte (agente menor de 21 anos na data do fato), com a circunstância qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (assegurar a execução e ocultação e impunidade de outro crime), que não foi empregada para qualificar o crime de homicídio, está incidindo nesta etapa (segunda fase) como circunstância agravante, eis que possui previsão expressa no artigo 61, II, alínea “b”, do Código Penal, à luz do artigo 67 do Código Penal e da posição dominante na jurisprudência, razão pela qual atenuo a pena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, passando à dosá-la em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª fase
:
Inexistem causas de aumento pena. Por sua vez, há a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, tendo considerado sua participação no delito de menor importância (quesito 4), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), correspondendo a diminuição de pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 21 (vinte e um) dias, passando a pena ao patamar de 11 (onze) anos, 04 (quatro) meses e 07 (sete) dias.

Quanto ao crime de homicídio contra a vítima TEODORO JOSE RIBEIRO NETO.

1ª fase
:
Sob o ângulo das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Repressivo Pátrio
, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção da infração penal em enfoque.

Quanto à
culpabilidade
,
apresenta reprovabilidade que exacerba o tipo penal,
tendo em vista que o acusado agiu com premeditação e frieza, sendo sua conduta merecedora de elevada censura.

O recorrente
não registra antecedentes criminais
, para os fins do que
consta do enunciado da Súmula n.
º
444 do Superior Tribunal de Justiça
:

“
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”. Desse modo, a circunstância judicial em questão merece
valoração

neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do recorrente, razão pela qual valoro de forma
neutra
a circunstância ora analisada.

Não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da
personalidade do recorrente
, razão pela qual a valoro de forma
neutra
.

Tangente aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal testilhado, sendo imperiosa a
valoração neutra
da circunstância judicial epigrafada.

As
circunstâncias do crime
demonstram maior ousadia do condenado e corréus em sua execução, uma vez que foi praticado o delito em plena luz do dia, às 11h00min, e em local de grande movimentação de pessoa, defronte o comercial SERGIO, o que não o beneficia em hipótese alguma.

As
consequências do crime
não restaram consignadas nos autos consequências extrapenais do crime, afora aquelas próprias do tipo em comento, de modo que tal circunstância deve ser considerada favorável ao réu.

Comportamento da Vítima – Não há elementos suficientes para considerar o comportamento da vítima como provocativo e ensejador da conduta da ré. Assim, inclusive tomando por base o entendimento do STJ (5ª Turma) no julgamento do HC 245665/AL, Rel. Min. Moura Ribeiro Dje 03.02.2014, deve ser tal circunstância no presente caso considerada neutra.

À vista das circunstâncias judiciais do
artigo 59 do Código Penal
, analisadas individualmente, e atento para não ocorrência de reforma em prejuízo, fixo a pena-base no patamar de
15 (quinze) anos de reclusão
.

2ª fase
:
Concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 65, inciso I, 1ª parte (agente menor de 21 anos na data do fato), com a circunstância agravantes previstas no artigo 61, II, alínea h, segunda parte, do Código Penal (crime cometido contra pessoa com mais de 60 anos - RG n°. 20652773 - Pág. 11) e a circunstâncias agravantes previstas no art. 61, II, alínea “b”, do Código Penal, circunstância qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença (assegurar a execução e ocultação e impunidade de outro crime), que não foi empregada para qualificar o crime de homicídio (previsão expressa no artigo 61, II, alínea “b”), do Código Penal, em observância ao art. 67 do Código Penal e à luz da posição dominante na jurisprudência, verifico que essas circunstâncias em conjunto preponderam sobre aquela, razão pela qual agravo apena em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias, passando à dosá-la em
16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

3ª fase
:
Inexistem causas de aumento pena. Por sua vez, há a causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal, reconhecida pelo Conselho de Sentença, tendo considerado sua participação no delito de menor importância (quesito 4), razão pela qual atenuo a pena em 1/6 (um sexto), correspondendo a diminuição de pena de 02 (dois) anos, 03 (três) meses e 08 (oito) dias, passando a pena à dosá-la 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias.

DO CONCURSO DE CRIMES
. Em sendo aplicada a regra prevista no artigo 70 do Código Penal (concurso formal ou ideal de crimes), uma vez que o acusado mediante uma só ação, praticou dois crimes, idênticos, que tiveram suas penas individualmente dosadas em patamares diversos, aplico somente a pena mais grave, aumentada do critério ideal de 1/6 (um sexto), conforme entendimento jurisprudencial, razão pela qual fica o sentenciado condenado, definitivamente,
à pena de 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão.

O
regime inicial de cumprimento da pena
privativa de liberdade será o
fechado
, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

À luz do
inciso I, do artigo 44 do Código Penal
, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos mostra-se incabível na espécie, em razão do crime ter sido praticado com violência ou grave ameaça.

Incabível a suspensão condicional da pena, observados os requisitos do artigo
77 do Código Penal
.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, concedo parcial provimento à pretensão recursal,

alterando

a pena do apelante para 15 (quinze) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime Fechado
.

É como voto.

Belém, 14/10/2021